Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
1. Havendo informações de que as partes realizaram acordo extrajudicial antes do julgamento da apelação e em razão do decreto da pandemia não houve manifestação a respeito dele, ocorrendo, por consequência, o julgamento do recurso, há de se reconhecer o vício apontado para homologar o ajuste noticiado.
2. Recurso provido com efeitos modificativos.